Tribunal: TJSP
Processo: 2253657-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título Executivo Extrajudicial – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel rural, determinando a realização de leilão e afastando a tese de impenhorabilidade do bem por ser bem de família e pequena propriedade rural trabalhada pela família – Hipótese em que a matéria debatida tem natureza fática controvertida, devendo-se oportunizar ao executado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título Executivo Extrajudicial – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel rural, determinando a realização de leilão e afastando a tese de impenhorabilidade do bem por ser bem de família e pequena propriedade rural trabalhada pela família – Hipótese em que a matéria debatida tem natureza fática controvertida, devendo-se oportunizar ao executado sua comprovação – Rejeição da impugnação que se mostrou prematura antes da realização de provas por parte do executado – Cerceamento de defesa caracterizado – Precedentes desta Corte – Leilão que deve ficar suspenso – Necessidade de oportunizar ao executado a comprovação da impenhorabilidade do imóvel – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO.